Tribunal: TJDFT
Processo: 0714338-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO E ESPECIALIZADO. LAUDO MÉDICO. IMPRESCINDIBILIDADE CONFIGURADA.
1. O ordenamento jurídico brasileiro tem como um dos pilares, no que diz respeito aos direitos fundamentais, o direito à educação, bem como à inclusão da pessoa portadora de necessidade especial. Cuida-se de garantias constitucionalmente previstas, insertas nos arts. 24, XIV, e 208 da Constituição Federal de 1988.
2. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado (art. 3o, parágrafo único, da Lei 12.764/2012).
3. Há institutos jurídicos que delimitam a forma de atuação do Estado, como os Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Isonomia, da Eficiência e da Reserva do Possível, de modo que o Estado não está obrigado a cumprir, de forma irrestrita, todo e qualquer anseio, se este não possuir amparo legal, ou se mostrar razoável e em harmonia com as diretrizes do direito administrativo.
4. Embora os direitos à educação e inclusão da pessoa portadora de necessidades especiais estejam previstos em nossa Carta Magna, certo é que a efetiva disponibilização de monitor especializado e exclusivo para atender o Autor dependerá da análise, caso a caso, verificada a imperiosa necessidade e indicação médica. Quando não estiver demonstrado evidente prejuízo no aprendizado e desenvolvimento social, poderão ser disponibilizados outros recursos, como matrícula em turmas reduzidas e monitor especializado para a turma (não exclusivo), tudo nos termos do art. 3o, XIII, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), do art. 3o, III, da Lei Distrital no 5.106/2013, e da Portaria no 48/2016, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF).
5. No caso, extrai-se dos relatórios médicos acostados que a autora se trata de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no nível 3 (autismo severo), caracterizado por dificuldades sociais e de fala (atraso de fala, pouca intenção comunicativa e atenção compartilhada), comportamentos repetitivos (estereotipias motoras e vocais, ausência de brincadeira simbólica) e transtorno de processamentos sensorial (busca sensorial oral, proprioceptiva e vestibular), com indicação de necessidade dela ser acompanhada por monitor exclusivo, em sala de aula.
6. A interferência do Poder Judiciário, quando ela se mostrar estritamente necessária a garantir o cumprimento das normas jurídicas e a efetividade dos direitos, não representa ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal de 1988).
7. Negou-se provimento à remessa necessária e à apelação.